Tribunal: TJMT
Processo: 1012904-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012904-36.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – QUESTÃO DE ORDEM REFERENTE À PRESCRIÇÃO ÂNUA – REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTIDA QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA CORTE ESTADUAL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, a sub-rogação não transfere à seguradora qualquer direito além ou aquém daqueles que o segurado detinha no momento do pagamento da indenização.

2- Nas demandas nas quais o consumidor (usuário da energia elétrica) discute reparação de danos causados por defeito na prestação de serviços (da concessionária de energia elétrica), emprega-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 27, do CDC. Logo, é induvidoso que para a Seguradora também é aplicado o prazo quinquenal previsto no citado dispositivo. Questão de ordem rejeitada.

3- Consoante a redação do artigo 786 do Código Civil e do Enunciado Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, a seguradora sub-roga-se no direito do proprietário dos bens danificados em decorrência da oscilação de energia elétrica.

4- Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1012904-36.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da decisão que não conheceu do pedido de efeito suspensivo e negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, com o objetivo de reformar a sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pela empresa
Liberty Seguros S.A.

Em suas razões, a Agravante alega que a decisão comporta reforma, haja vista ter comprovado a inexistência de qualquer reclamação extrajudicial da Agravada ou de oscilações de energia na data indicada – 20/08/2016.

Afirma que o documento é válido e que a Recorrida não trouxe qualquer prova em sentido contrário.

Sustenta que também logrou êxito em comprovar que a Agravada deixou de trazer prova do sinistro, já que trouxe meras alegações e parecer técnico unilateral.

Assim, pede o provimento do Agravo, a fim de que seja provido o Apelo, afastando a condenação ao pagamento de danos materiais e invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id. 53269461, em que a Recorrida rechaça os fundamentos do Agravo e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Na sessão realizada em 02/09/2020, este Recurso foi retirado de pauta para intimar as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a questão de ordem de prescrição ânua, suscitada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Intimadas, somente a Apelante apresentou manifestação, em que pugna pela rejeição da questão de ordem (Id. 58294458).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante objetiva a reforma de decisão unipessoal, na parte em que foi negado provimento ao Apelo por ela interposto.

Relembro que a
empresa
Liberty Seguros S.A. ajuizou Ação de Indenização em face da concessionária de energia Recorrente, alegando que
por força do disposto na Apólice n.o 1854003981, se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos ao imóvel da segurada
Foto Nova Color Ltda. – ME
, contra danos elétricos.

Na petição inicial a Recorrida aduziu que, em 20/08/2016, depois de ocorrer oscilação de energia (pico de energia) constatou-se danos em um dos equipamentos eletrônicos, ocasião em que foi apurado pelo técnico responsável da empresa de manutenção de equipamentos, que o dano foi ocasionado por oscilação (sobretensão) na rede.

Relatou que em virtude da falha na prestação do serviço da Agravante, o bem foi danificado e que o orçamento para o conserto alcançou o valor de R$ 21.880,00 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais).

Asseverou que depois de checar com precisão os itens que compunham o orçamento realizado, em 11/10/2016, o Segurado foi indenizado na importância de R$ 19.692,00 (dezenove mil, seiscentos e noventa e dois reais).

Assim, diante do argumento de que os danos suportados com o pagamento da indenização securitária decorreram da falha da prestação do serviço da Recorrente, requereu a condenação da Energisa ao pagamento de R$ 19.692,00 (dezenove mil, seiscentos e noventa e dois reais), para reembolsá-la pelos valores despendidos.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular acolheu os pedidos e condenou a Recorrente ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe de R$ 19.692,00 (dezenove mil, seiscentos e noventa e dois reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao interpor o Recurso de Apelação, a Concessionária de energia pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, alegou que não é possível assegurar que os danos decorreram da deficiência na prestação do serviço de energia.

Na ocasião, argumentou que não há provas do nexo de causalidade e que a sentença foi fundamentada em prova unilateral produzida pela Recorrida.

Afirmou que a Agravada não juntou qualquer laudo assinado por técnico competente comprovando a danificação da rede de distribuição.

Argumentou que não há qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data informada na ocorrência do suposto dano e que, portanto, deveria ser eximida do dever de indenizar.

Ao final, requereu o provimento do Apelo, com a reforma integral da sentença e a inversão do ônus da sucumbência.

Na decisão de Id. 46471461, objeto deste Recurso, não conheci do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, neguei provimento ao Apelo, mantendo hígida a sentença.

A decisão agravada está assim fundamentada.
In verbis
:

De início, ressalta-se que embora o artigo 932 do CPC autorize somente o desprovimento monocrático do apelo pelo Relator nas situações previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso IV, do referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, autorizando o Relator decidir de forma monocrática quando há entendimento dominante sobre o tema e, tendo em vista que já há posicionamento jurisprudencial dominante quanto à controvérsia posta à liça, analiso e julgo o Apelo de forma monocrática.

Em relação ao pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, do CPC, o recurso de apelação é processado em duplo efeito, porque somente nos casos dos incisos I a VI do § 1.o, e outras hipóteses previstas em lei, a sentença começa a produzir efeitos imediatos após a sua publicação. Logo, a Recorrente carece de interesse recursal neste tópico.

Neste sentido, oportuna transcrição de arestos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Paraná e de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. [...]. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA.
PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REGRA GERAL QUE PREVÊ O RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE TOCANTE
. [...]. (TJ-SC - AC: 03039248120168240020 Criciúma 0303924-81.2016.8.24.0020, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REGRA GERAL. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA EM RELAÇÃO ÀS TAXAS DE JUROS. DECISÃO QUE MANTEVE A PACTUAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PEDIDOS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. [...]. (TJ-PR - APL: 00020067820158160148 PR 0002006-78.2015.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior, Data de Julgamento: 11/11/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL [...]. -
No que toca ao pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, carecem de interesse recursal os apelantes, tendo em vista que a hipótese vertente se enquadra na regra geral das apelações que terão efeito suspensivo, não se tratando de quaisquer das exceções descritas no parágrafo 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil
[...]. (TJ-MG - AC: 10713130093279001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (sem grifos no original)

Logo,
não conheço de tal capítulo do recurso
.

No
mérito
, importa consignar que, consoante a redação do artigo 786 do Código Civil, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Também importa lembrar que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorrente demonstrar qualquer excludente de responsabilidade civil que afasta o nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo Segurado, nos termos do art. 14, §3.o, do CDC,
o que não ocorreu no caso
.

Ao que se extrai do caderno eletrônico, ao apresentar Contestação, no mérito, a Recorrente tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo e afirmou que os documentos juntados pela Recorrida não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade;
todavia, o documento acostado na Pág. 2 do Id. 45602968, não é capaz de comprovar qualquer das excludentes da responsabilidade civil,
quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior
.

Na verdade, referido documento constitui de print de tela de computador do seu sistema interno.

Em outros termos, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de energia na data informada, está comprovada a ausência de nexo de causalidade por meio do print de tela do seu sistema interno, no qual não há qualquer informação que possa esclarecer as particularidades da unidade e o funcionamento da rede, mas tão somente as datas de ordens de serviço solicitadas pela empresa Vinícius Augusto Testa ME.

Assim, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, que comprovou o efetivo pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

Para ilustrar que há entendimento dominante quanto ao tema e que esta decisão está em consonância com a jurisprudência, transcrevo os seguintes precedentes desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018 - Publicado no DJE 19/09/2018).

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado - N.U 0025037-64.2016.8.11.0041 – Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/06/2019 - Publicado no DJE 08/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0034594-75.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – Julgado em 29/05/2019 - Publicado no DJE 05/06/2019).

Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ,
não conheço do pedido de efeito suspensivo e, no mérito,

nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Neste Recurso, a Agravante alega que a decisão comporta reforma, haja vista que comprovou a inexistência de qualquer reclamação extrajudicial da Agravada ou de oscilações de energia elétrica na data indicada – 20/08/2016.

Afirma que o documento é válido e que a Recorrida não trouxe qualquer prova em sentido contrário.

Sustenta que também logrou êxito em comprovar que a Agravada deixou de trazer prova do sinistro, já que trouxe apenas meras alegações e parecer técnico unilateral.

Assim, pede o provimento do Agravo, a fim de que seja provido o Apelo, afastando a condenação ao pagamento de danos materiais e invertido o ônus da sucumbência.

A decisão não comporta reforma. Tal qual exposto, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, constata-se, sem qualquer dúvida, que a Seguradora Agravada comprovou, mediante laudo técnico que os danos no equipamento foram provocados pela oscilação de energia, restando comprovado o nexo de causalidade.

Ademais, diferente do que alega a Agravante, ela (Agravante) não trouxe qualquer prova de excludentes da responsabilidade civil.

Conforme exposto, o único documento juntado pela Agravante, além de constituir de fotografia de tela do seu sistema interno,
não traz qualquer informação que possa esclarecer as particularidades da Unidade Consumidora e o funcionamento da rede; dali é possível extrair tão somente as datas de ordens de serviço solicitadas pela empresa Vinícius Augusto Testa ME. Nada mais
.

Portanto, não há como afastar o nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária de energia e o resultado danoso.

Para eximir-se do dever de indenizar, a empresa fornecedora de energia deveria ter comprovado alguma das excludentes da responsabilidade civil. Contudo, assim não o fez.

Logo, sem maiores delongas, diante da prova do prejuízo suportado pelo segurado, da comprovação de que o dano decorreu de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição de energia e da demonstração inequívoca de que a Seguradora efetuou o pagamento da indenização securitária, impositiva a manutenção da decisão agravada que, por sua vez, manteve a sentença condenatória.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020